Tribunal: STF
Processo: RHC 160838
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.